Tribunal: TJES
Processo: 0001282-75.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001282-75.2017.8.08.0003 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIANO DIAS DA SILVA, CRISNEI GOMES COUTO, IGOR REIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÊS RÉUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES
.
A
RTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90.

1.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA SENTENÇA
E SENTENÇA COMPLEMENTAR
.
ANULAÇÃO DO PRIMEIRO COMANDO SENTENCIAL. OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
.
PRELIMINAR
REJEITADA. 2.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
D
O INQUÉRITO POLICIAL
.
EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DA ALEGAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 3.
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
EXPOSIÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 41 DO CPP.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. 4.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO
S DEPOIMENTOS JUDICIAIS
.
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STF.
PRELIMINAR REJEITADA.

5
.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DE AUTORIA
.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.

6
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
,
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S

E,
NO MÉRITO,
PROVI
DO
S
. 1.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA SENTENÇA
E SENTENÇA COMPLEMENTAR
.
Desarrazoado arguir a nulidade do primeiro comando sentencial, porquanto este já restou anulado pelo juízo de primeiro grau. Em relação a sentença complementar, respeitado o procedimento de individualização das penas, estas foram mantidos nas mesmas medidas lançadas no pronunciamento anterior, não havendo, portanto
reformatio in pejus
. Ademais, as defesas de todos os réus foram intimadas e tiveram a oportunidade de apresentar recurso de apelação em relação ao novo
decisum,
não havendo ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
D
O INQUÉRITO POLICIAL
.
Resta superado o argumento de eventual excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial com o oferecimento da denúncia. Precedentes. Preliminar rejeitada.
3.
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
A exordial

descreveu satisfatoriamente os fatos criminosos imputados, indicando todas as circunstâncias relevantes do delito, bem como apontando o local, as demais causas que contribuíram para o crime e as condições de abordagem, propiciando aos réus o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia. Ademais,

a prolação de sentença condenatória esvazia a tese relativa à inépcia da exordial, porquanto resta demonstrada a aptidão da denúncia para inaugurar a ação penal. Preliminar rejeitada.
4.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO
S DEPOIMENTOS JUDICIAIS
.
O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que eventual violação ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal pode acarretar, como consequência máxima, nulidade relativa, desde que a parte comprove o efetivo prejuízo suportado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Preliminar rejeitada.

5
.
MÉRITO
.

Não restou amplamente comprovado nos autos que os réus tenham praticado qualquer das condutas relativas ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, ante a negativa de autoria e o fato de os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo não apresentam narrativa fática consistente, não havendo provas judicializadas seguras de terem os réus concorrido para as infrações penais
,
sendo imperiosa a absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

6
.
Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001282-75.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO DIAS DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001282-75.2017.8.08.0003 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: FABIANO DIAS DA SILVA, CRISNEI GOMES COUTO, IGOR REIS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELAS DEFESAS DE CRISNEI E FABIANO: NULIDADE DA SENTENÇA E SENTENÇA COMPLEMENTAR

Em sede preliminar, as defesas de
CRISNEI
e
FABIANO
aventam a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, bem como da sentença complementar, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Compulsando os autos, verifico que o douto Magistrado proferiu sentença condenatória e, após, proferiu sentença complementar, anulando o primeiro pronunciamento judicial em razão do descumprimento da individualização da pena.

Deste modo, desarrazoado arguir a nulidade do primeiro comando sentencial, porquanto este já restou anulado pelo juízo de primeiro grau.

Em relação a sentença complementar, observo que o Magistrado esclareceu que os apenamentos foram mantidos nas mesmas medidas lançadas no pronunciamento anterior, não havendo, portanto
reformatio in pejus
.

Ademais, as defesas de todos os réus foram intimadas da sentença complementar e tiveram a oportunidade de apresentar recurso de apelação em relação ao novo
decisum
.

Desta forma, não houve violação ao contraditório e ampla defesa, restando devidamente oportunizado às defesas que interpusessem o recurso pertinente em relação ao conteúdo decisório da sentença.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE IGOR: NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL

Em sede preliminar, a defesa de
IGOR
suscita a nulidade do inquérito policial em razão do excesso de prazo para a conclusão.

Ocorre que, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, resta superado o argumento de eventual excesso de prazo para a conclusão do inquérito com o oferecimento da denúncia.

Neste sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. CRIME CONTRA A FAUNA. ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. SUPERADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica, o oferecimento da denúncia torna prejudicado e superado o argumento de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 2. Como cediço, o inciso I, do art. 243, do Código de Processo Penal prescreve que o mandado de busca e apreensão deve conter a identificação mais precisa possível acerca do endereço alvo, não podendo ser cumprido em endereço diverso, sob pena de nulidade, porém, isso não significa que, caso surjam, no decorrer do cumprimento do mandado, fundadas razões do estado de flagrante delito em outro endereço, os policiais não possam se deslocar para esse local, desde que presentes os requisitos para tal diligência. 2.1. Não caracteriza “casa”, para fins de configuração de indevida violação de domicílio (inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República), a entrada dos policiais em obra inacabada, isto é, uma construção, inabitada e inabitável, não havendo traços de constituir residência ou domicílio. 2.2. Também não viola a garantia constitucional se as circunstâncias fáticas foram suficientes a justificar a entrada dos policiais no terceiro endereço, mediante fundadas razões. STF, Recurso Extraordinário nº 603.616/RO. 3. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, pois a quantidade e a variedade de drogas apreendidas é digna de destaque e, ainda, houve apreensão de diversas armas de fogo e munições – pistolas, revólver e espingarda –, além de alta cifra de dinheiro em espécie (mais de R$ 30.000,00), bem como de grande quantitativo de materiais utilizados na preparação, embalagem e na pesagem de drogas. 4. Além disso, foram encontrados registros criminais em desfavor dos ora pacientes, o que evidencia e reforça a periculosidade de ambos e o risco de reiteração delitiva. 5. Habeas Corpus denegado. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5002717-32.2022.8.08.0000, Relatora: CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/06/2022).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE IGOR: INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa do recorrente
IGOR
arguiu a presente preliminar requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia, alegando a não observância do artigo 41 do Código de Processo Penal, em relação à exposição pormenorizada dos fatos delituosos.

Preceitua o referido dispositivo legal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, o aludido preceito determina em sua primeira parte, que o titular da ação penal retrate na peça inaugural com a maior exatidão possível o fato criminoso e suas circunstâncias, de modo a permitir ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a denúncia incerta ou indeterminada.

Analisando os autos, em que pese as alegações recursais, entendo que a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente os fatos criminosos imputados ao apelante, indicando todas as circunstâncias relevantes do delito, bem como apontando o local do evento, as demais causas que contribuíram para o crime e as condições de abordagem, propiciando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia.

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença condenatória esvazia a tese relativa à inépcia da exordial, porquanto resta demonstrada a aptidão da denúncia para inaugurar a ação penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE SUJEITA À PRECLUSÃO E DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. TEMA 1114. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PROVA ADVINDA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS A PARTIR DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CONCLUSÃO DIVERSA E REAVALIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO SUPERADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INCIDÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam que, embora se verifique a inversão da ordem do interrogatório do réu, realizado antes do depoimento de testemunha por carta precatória, houve preclusão da apontada nulidade, pois a defesa deixou de impugná-la em momento oportuno, bem como não foi demonstrado o prejuízo ao recorrente. 1.1. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois pacificado recentemente no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos - Tema n. 1114 -, que "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu". 1.2. Considerando que o Tribunal de origem consignou que a matéria não foi suscitada no momento oportuno, tendo a parte se resignado durante a audiência, é certo que o acolhimento da alegação defensiva de que manifestou sobre a nulidade em momento adequado demandaria análise fático-probatória, com incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. Na hipótese, não há falar em ofensa ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência desta Corte Superior que se posicionou no sentido de que é legítima a utilização de prova advinda de procedimento administrativo fiscal, sem necessidade de sua repetição em juízo, em razão de seu contraditório diferido. 3. As instâncias ordinárias demonstraram, a partir de elementos colhidos na fase administrativa, corroborados com provas produzidas em juízo, a autoria e materialidade delitivas. Assim, é certo que a reavaliação da prova testemunhal e a conclusão diversa, demandariam o necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. As instâncias ordinárias consideraram desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade do agente, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, destacando que o delito foi praticado de forma premeditada entre os réus, ambos empresários experientes, donos de um grupo empresarial atuante no ramo frigorífico no mercado nacional e internacional. Nesse contexto, é certo que a alteração das premissas fáticas utilizadas para justificar maior culpabilidade, como busca a defesa, demandaria o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 5. O Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de inépcia da denúncia, apontando ter sido indicada a conduta dos agentes, bem como o liame subjetivo entre eles, a materialidade delitiva e as circunstâncias do crime, tendo destacado tratar-se de delito societário de autoria coletiva, no qual não se exige, no momento da denúncia, a individualização minuciosa das condutas dos envolvidos, entendimento que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5.1. Além disso, "a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.079.595/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). 6. O Tribunal de origem entendeu não ter havido afronta ao princípio da correlação, na incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, tendo em vista haver descrição expressa na denúncia do valor dos tributos sonegados, razão pela qual verificou-se a emendatio libelli prevista no art. 383 do CPP. 6.1. Tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.145.082/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024).

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE FABIANO: NULIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS

A defesa pretende seja declarada a nulidade absoluta do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, por suposta violação à regra prevista no artigo 212 do Código de Processo Penal.

Para tanto, alega que o douto Magistrado teria feito a inquirição das testemunhas de acusação antes de oportunizar às partes que o fizessem.

Destaco que no processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, traduzido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que eventual violação ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal pode acarretar, como consequência máxima, nulidade relativa, desde que a parte comprove o efetivo prejuízo suportado. Neste sentido:

HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 212, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. [...] 4. O acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212, do Código de Processo Penal, pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita (RHC 122.467/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014). No mesmo sentido: HC 172.697 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2019; HC 114.789/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/09/2014; HC 114.512/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/11/2013; RHC 117.665/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03/10/2013; HC 114.787/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/08/2013 e RHC 111.414/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2012. 5. A defesa do paciente trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo concretamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Precedentes desta CORTE: HC 130.433/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/04/2018; HC 132.149 AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/06/2017; RHC 129.663 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/05/2017; RE 971.305 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; HC 120.121 AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 09/12/2016; HC 130.549 AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 08/08/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 01/08/2016 e AP 481 EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 175048, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020).

Assim, vê-se que a defesa não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função do alegado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejado por
FABIANO DIAS DA SILVA, CRISNEI GOMES COUTO
e
IGOR REIS DE SOUZA
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, às penas definitivas de 9 (nove) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa; 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa; e 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no mês de dezembro de 2017, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si, adquiriam, vendiam e forneciam diversos tipos de substâncias entorpecentes, além de associarem-se entre si com o intuito de adquirir drogas e prepará-las para a venda, aliciando adolescentes para o transporte e venda das drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa de
CRISNEI
, preliminarmente, a nulidade da sentença complementar. No mérito, pugna (I) pela absolvição por insuficiência probatória, (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) isenção do pagamento de custas processuais; e (IV) prequestionamento da matéria.

A defesa de
IGOR
, em sede preliminar, requer (I) a nulidade do inquérito policial e (II) a inépcia da denúncia. No mérito, almeja (I) a absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime previsto no artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/06; (III) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já a defesa de
FABIANO,
em sede preliminar, pugna (I) pela nulidade da sentença e da sentença complementar; e (II) nulidade dos depoimentos judiciais. No mérito, requer (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (III) realização de detração penal.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 34748256, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor dos apelantes, faço as seguintes considerações.

Os acusados, por ocasião de seus interrogatórios em juízo, negaram a prática dos crimes, afirmando que não comercializavam substâncias entorpecentes.

O policial civil Fernando Luiz Santos de Araújo, ouvido na esfera judicial, afirmou que conhece os três acusados, afirmando que
FABIANO
foi de Guarapari para Alfredo Chaves e, após, levou
CRISNEI
e
IGOR
para auxiliarem no tráfico de drogas. Disse, ainda, que soube, através de denúncias anônimas, acerca de agressões dos acusados em face de indivíduos que tinham dívidas de drogas.

Acera do mandado de busca e apreensão, esclareceu os réus não foram encontrados e nada de ilícito foi apreendido.

O também policial civil Oscar Luiz Santana de Mello, inquirido na mesma ocasião, revelou que os recorrentes possuíam envolvimento com o tráfico de drogas da região. Ademais, disse que
FABIANO
era o administrador e os outros dois réus eram seus assessores.

Questionado, disse que soube do envolvimento dos apelantes no tráfico através de usuários de drogas e que quem teria se aprofundado nas investigações seria o policial Fernando Luiz.

Observa-se que os militares, embora tenham afirmado ter ciência do envolvimento dos réus com o tráfico de drogas local, não souberam dar detalhes acerca de condutas concretas e, além disso, evidenciaram que não houve qualquer apreensão de drogas, sendo que o que sabem chegou ao conhecimento deles através de relatos de terceiros ou “denúncias” anônimas.

A testemunha Felipe Valentim Uhl disse desconhecer os acusados e os fatos narrados na denúncia.

Augusto Minervino Guide, testemunha arrolada pela acusação, afirmou apenas conhecê-los de vista e nada soube dizer acerca do envolvimento dos réus com o tráfico de drogas.

Da mesma forma, Eunice de Souza Silva revelou não conhecer os apelantes, mas sabia que sua filha “andava com eles”. Em seguida, revelou que sua filha menor de idade foi “presa” após “pegarem” a turma da “Leandrinha”, que usava os menores para passar drogas, entretanto, não citou o nome dos réus quanto a este fato, afirmando que sua filha estava no meio dos adolescentes quando foi apreendida.

A filha de Eunice, a menor G.D.S.S., inquirida na esfera judicial, afirmou que era amiga de
FABIANO, CRISNEI
e
IGOR
, porém, não se relacionava com eles para vender drogas, sendo que nunca presenciou os três vendendo drogas, dizendo que apenas ficou sabendo de tal fato.

Dos depoimentos prestados é possível perceber que nenhum deles confere a certeza da autoria delitiva dos réus, sendo que as únicas referências feitas em relação aos apelantes quanto ao tráfico de drogas local não possuem narrativa fática consistente, inexistindo quaisquer especificações quanto às condutas supostamente praticadas.

Além disso, embora circunstância prescindível, não houve apreensão de drogas no presente processo, o que, aliado aos frágeis depoimentos prestados, não traz a certeza necessário ao juízo condenatório.

Ressalto que a insuficiência de provas que atestem a autoria dos réus não significa que os mesmos não tenham sido os autores dos crimes, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos, através de provas judicializadas, submetidas sob o crivo do contraditório, que os apelantes tenham praticado qualquer das condutas pelas quais restaram condenados.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a alegação do Parquet, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e, in casu, entendo que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas. 2. A tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo. Jurisprudência. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000681-17.2020.8.08.0051, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/11/2023).

Destarte, diante da fragilidade probatória quanto a autoria dos réus, devem ser os mesmos absolvidos.

Restam prejudicados os demais pleitos formulados pelas defesas.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S

E,
NO MÉRITO,

D
OU-
LHE
S

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

FABIANO DIAS DA SILVA, CRISNEI GOMES COUTO e IGOR REIS DE SOUZA
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Expeça-se os competentes Alvarás de Soltura em favor dos réus,
se por outro motivo não estiverem presos
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
tratam-se de recursos de Apelação Criminal manejado por
FABIANO DIAS DA SILVA, CRISNEI GOMES COUTO
e
IGOR REIS DE SOUZA
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, às penas definitivas de 9 (nove) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa; 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.750 (mil setecentos e cinquenta) dias-multa; e 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pela Eminente Relator, ante a insuficiência probatória existente nos autos.

Desta feita, acompanho o voto do Desembargador Relator.

É como voto, Senhor Presidente.

Acompanho integralmente o voto de Eminente Relator.